Tribunal: TJBA
Processo: 8001321-96.2025.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001321-96.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANIA OLIVEIRA GRAMOSA Advogado(s): VITOR HUGO NOVAIS BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. CRITÉRIO DE ALTERNÂNCIA E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO À DUPLA CONTAGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada no Processo Seletivo Simplificado REDA/DPT nº 004/2024, para o cargo de Técnica de Enfermagem no Município de Feira de Santana, visando à sua nomeação sob o argumento de inobservância do percentual legal de 30% de reserva de vagas para candidatos negros e violação ao critério de alternância na convocação, em certame que ofertou duas vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação de candidata cotista na lista de ampla concorrência implica supressão da vaga reservada; (ii) estabelecer se a Administração Pública observou os critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação das candidatas aprovadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovado de plano, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o que não se verifica quando a Administração atua conforme edital e legislação aplicável. O art. 3º da Lei nº 12.990/2014 (atual art. 7º da Lei nº 15.142/2025) assegura que candidatos optantes pela reserva de vagas concorrem concomitantemente às vagas da ampla concorrência e às reservadas, vedando apenas a dupla contagem do mesmo candidato. A norma não autoriza a extinção da vaga reservada quando candidato cotista é aprovado na ampla concorrência, mas preserva a efetividade da política afirmativa, impedindo apenas o cômputo em duplicidade. O Edital do Processo Seletivo Simplificado DPT nº 004/2024 previu expressamente a reserva de 30% das vagas para candidatos negros, a participação concomitante nas duas listas e a vedação de dupla contagem, em conformidade com a legislação estadual aplicável. O art. 9º da Lei nº 15.142/2025 impõe a observância dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação, considerados o total de vagas e o percentual reservado. Ainda que ofertadas apenas duas vagas, a aplicação do percentual legal de 30% exige a observância do critério de alternância, destinando-se a primeira vaga à ampla concorrência e a segunda à lista de cotistas, a fim de evitar o esvaziamento da ação afirmativa. O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no RMS 66.980/MS, firmou entendimento de que a política de reserva de vagas deve ser implementada com observância do critério de alternância e, quando necessário, do arredondamento para o número inteiro subsequente, para assegurar a eficácia da ação afirmativa. A convocação da primeira candidata pela ampla concorrência e da segunda pela lista de reserva racial observa o edital e a legislação, inexistindo ilegalidade ou preterição apta a configurar violação a direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A aprovação de candidato cotista na lista de ampla concorrência não suprime a vaga reservada, vedando-se apenas a dupla contagem. A política de reserva de vagas deve ser implementada com observância dos critérios de alternância e proporcionalidade, ainda que o número de vagas ofertadas seja reduzido. Não há direito líquido e certo quando a Administração observa o edital e a legislação de regência na aplicação das ações afirmativas. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.990/2014, art. 3º; Lei nº 15.142/2025, arts. 7º e 9º; Lei estadual nº 13.182/2014; Decretos estaduais nº 15.353/2014 e nº 15.669/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 66.980/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001321-96.2025.8.05.0080, em que figuram como impetrante VANIA OLIVEIRA GRAMOSA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador,